Tribunal: STF
Processo: Rcl 50163
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo 0812275-34.2021.4.05.0000), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 138 de Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2-6):



    O douto Juízo da 4ª Vara Federal da SJFRN, ao apreciar a petição inicial e o pedido de tutela de urgência, que pugnava que a nulidade da Resolução n.º 08/2021-OAB/RN que decretou a perda do cargo de Presidente da CAARN, sem instauração de procedimento administrativo prévio e específico, proferiu a seguinte decisão interlocutória:



    (...)



    Ocorre que a aludida decisão, concessa venia, incorreu em violação ao ditame de observância obrigatória, qual seja, o devido processo legal, ao relegar a instauração de processo administrativo prévio e específico para a decretação de perda do mandato de Presidente da Caixa de Assistência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rio Grande do Norte. 



    É de se destacar que o e. STF em tese de repercussão geral nº 138, definiu que “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais já decorrerem efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.” 



    Portanto, a resolução n.º 08/2021-OAB/RN possui efeitos concretos (decretação da perda do mandato de Presidente da CAARN), e para tanto, deve ser instaurado processo administrativo específico e prévio. 



    O tema foi levado à apreciação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região através do agravo de instrumento nº 0812275-34.2021.4.05.0000 e o eminente Rel. Des. Fed. Paulo Cordeiro indeferiu o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, que objetivava suspender os efeitos da resolução n.º 08/2021-OAB/RN. 



    É de se destacar o iminente perecimento do direito vindicado. 



    É que conforme denota-se dos autos, o mandato de Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte findará em 31/12/2021 (documento em anexo).



    Consoante denota-se dos fatos e documentos coligidos aos autos, a OAB/RN decretou em face da reclamante a perda do Mandato de Presidente da CAARN de forma unilateral, e o conselho de fiscalização profissional atuou fora dos ditames da tese de repercussão geral nº 138 -STF, ou seja, deveria ter instaurado processo administrativo específico e prévio.



    (...)



    Cumpre salientar que se permite ao Judiciário a desconstituição de decisão do Conselho da OAB nos casos em que se apresente prova robusta tendente a demonstrar a contrariedade ao ordenamento jurídico, a inobservância do devido processo legal ou a adoção de motivos fáticos e jurídicos inidôneos. 



    No caso sub examine, é inconteste a violação ao devido processo legal e ao tema de repercussão geral nº 138-STF. 



    No caso vertente, estamos diante da cassação do mandato que havia sido outorgado à autora através de eleições gerais, hipótese gemelar ao mandato parlamentar.



    (...)



    De mais a mais, além da inequívoca violação à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, há clara mácula à tese de repercussão geral nº 138-STF, uma vez que não houve a instauração de processo administrativo prévio e específico com vistas a decretara perda do mandato de Presidente da CAARN. 



    Assim, tem-se como inconteste a nulidade da resolução 08/2021- OAB/RN que decretou a perda do mandato de Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte, uma vez que a decisão foi tomada sem a instauração de procedimento prévio e específico para o ato combatido.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos do processo nº 0812275-34.2021.4.05.0000, determinando-se a observância tese de repercussão geral 138-STF” (fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 25/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou antigo entendimento do STF, proferido na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o processo no qual foi proferido o ato impugnado encontra-se em tramitação.



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se à decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar formulado perante juiz de primeiro grau, sob o seguinte fundamento: “a agravante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que a medida restará ineficaz caso atendida apenas por ocasião da decisão final do agravo, nem que o indeferimento da atribuição de efeito suspensivo importará em prejuízo irreversível ou de difícil reparação” (doc. 4, fl. 13). 



    Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais “a quo” é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente